Tribunal: CARF
Processo: 10715.004022/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.004022/2010-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.514 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMERICAN AIRLINES INC.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PERDA DE OBJETO.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial de divergência, quando a matéria nele
veiculada já foi objeto de decisão definitiva e irrecorrível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.004022/2010-26
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.514 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.004022/2010-26

Relatório

Trata o presente processo de lançamento de ofício efetuado para exigir a multa
regulamentar no valor de R$ 5.000,00, sob a acusação de prestar com atraso as informações
sobre a carga transportada. Art. 107, inc. IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003. O montante do auto de infração foi de R$ 50.000,00 resultante do
somatório de ocorrências.
Apresentada a impugnação, a 1a Turma da DRJ/Florianópolis-SC deu provimento
parcial no sentido de afastar as penalidades cujas informações foram prestadas no prazo de sete
dias. Isto porque na aplicação da infração o prazo para prestar as informações era de dois dias.
Então foi aplicado retroativamente o prazo estendido de sete dias. O valor do lançamento foi
reduzido para R$ 30.000,00. Desta decisão não houve apresentação de recurso de ofício.
O contribuinte apresentou recurso voluntário com a intenção de afastar a aplicação
da multa mantida no acórdão da DRJ. Foi proferido o acórdão no 3801-004.795, de 27/01/2015,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA.
Comprovado o equivoco no acórdão com relação a condenação que ficou
estabelecida, deve-se reformado acórdão de primeira instância neste ponto.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer
atividade fiscalizatória, relativamente ao dever de informar, no Siscomex, os
dados referentes ao embarque de mercadoria destinada à exportação.
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.514 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.004022/2010-26

A Instrução Normativa que tem por finalidade o preenchimento de lacunas
dentro do processo fiscal, sendo que estas quando preveem prazo para a
apresentação ou recolhimento não serem sujeitas a reserva legal do art. 97 do
CNT.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
A obrigação acessão descumprida pelo recorrente de apresentação de declaração
de exportação no prazo legal, tem finalidade fiscalizatória, configurando o seu
descumprimento em prejuízo ao erário.
MULTA REGULAMENTAR. REGISTRO DAS INFORMAÇÕES. PRAZO.
PENALIDADE. TIPICIDADE.
Conforme a previsão do art.37 e art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei 37/66, das
informações prestadas pelo transportador ao fisco devem respeitar do forma e
prazo, sendo portanto aplicável a multa pelo seu descumprimento.
Recurso Voluntário Provido.

A decisão acima foi revertida pela 3a Turma da CSRF, atendendo apelo especial
da Fazenda Nacional, que concluiu pela impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea ao
caso. Veja a ementa do acórdão no 9303-003.555, de 26/04/2016:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA.
Os requisitos de admissibilidade do recurso especial exigem que se comprove a
divergência jurisprudencial consubstanciada na similitude fática entre as
situações discutidas em ambos os acórdãos, recorrido e paradigma, com
decisões distintas; que tenham sido prolatadas na vigência da mesma legislação,
que a matéria tenha sido prequestionada, que o recurso seja tempestivo e tenha
sido apresentado por quem de direito. Justamente, o que ocorreu no caso sob
exame, onde há similitude fática entre as situações discutidas no recorrido e no
paradigma, a saber: exigência da multa pelo atraso na prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada.
As decisões foram proferidas na vigência da mesma legislação após as
alterações introduzidas pela Lei 12.350, de 2010. No recorrido, aplicou-se a
denúncia espontânea, já no acórdão paradigma, não. Acrescente-se, ainda, que a
matéria foi prequestionada e o recurso foi apresentado, no tempo regimental,
por quem de direito.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.514 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.004022/2010-26

PENALIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte

Tendo sido afastada a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea, o
processo foi devolvido à turma ordinária para análise das demais questões de mérito inseridas no
recurso voluntário. Foi proferido então o acórdão no 3302-004.714, de 31/08/2017, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI 37/1966
(IN
SRF
28/1994,
510/2005
E
1.096/2010).
VIGÊNCIA
E
APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de descumprimento do prazo de registro dos dados de embarque
na exportação estabelecido pelo art. 37 da IN SRF 28/1994, a multa instituída
pelo artigo 107, IV, e do DL 37/1966, deve ser mitigada diante do novo prazo
imposto pela IN SRF 1.096/2010, em decorrência da retroatividade benigna.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Walker Araújo.

Abro parênteses no relatório, para destacar que a turma aplicou a retroatividade
benigna, do prazo de sete dias, que já havia sido aplicada na decisão da DRJ. Equivocou-se
portanto na apreciação de matéria que não foi objeto de recurso de ofício.
A Fazenda Nacional, percebendo o equívoco parcialmente, apresentou embargos
de declaração, apontando que tiveram infrações que o prazo de prestação das informações foi
superior a sete dias e que, portanto, o provimento deveria ser parcial e não integral.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.514 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.004022/2010-26

Os embargos foram acatados por meio do acórdão no 3302-006.022, de
27/09/2018. Abaixo a transcrição do que foi decidido em sede do julgamento dos embargos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração e atribuir-lhes efeitos infringentes, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário para sanar erro material na decisão de primeira
instância, reduzindo a multa regulamentar de R$30.000,00 para R$20.000,00.

Abro mais um parênteses no relatório, para informar que esse provimento já tinha
sido dado pelo acórdão da DRJ e não fora objeto de recurso de ofício. O que a decisão fez foi
corrigir o erro material impetrado no acórdão da DRJ, mas não poderia ter adentrado ao mérito
da irretroatividade, pois a matéria não foi objeto de recurso de ofício.
Discordando dessa decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência, defendendo a impossibilidade de aplicação da retroatividade benigna do prazo de 7
dias. Seu recurso foi admitido por despacho aprovado pelo presidente da 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial e,
caso conhecido, o seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
A Fazenda Nacional defende em seu recurso especial a impossibilidade de
retroatividade benigna do prazo de sete dias que foi inserido pela IN RFB no 1.096/2010. De
fato, o acórdão recorrido defendeu a retroatividade e o acórdão paradigma sustentou em sentido
contrário. Em tese, foi comprovada a divergência de interpretação.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.514 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.004022/2010-26

Contudo, o acórdão recorrido, como já apontado no relatório, decidiu matéria
preclusa. Esta matéria foi decidida definitivamente no acórdão da DRJ/Florianópolis e não fora
objeto de recurso de ofício. Note que o contribuinte em suas contrarrazões demonstrou que tinha
pleno conhecimento de que esta matéria não estava em julgamento. Transcrevo abaixo excertos
de suas contrarrazões:
(...)
4. A RECORRIDA apresentou Impugnação ao Auto de Infração em questão, a
qual foi julgada parcialmente procedente pela E. 1a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Florianópolis/SC, em 23/05/2012, reduzindo o montante da multa ao
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão da aplicação do princípio da
retroatividade benigna, haja vista o aumento do prazo para registro de tais dados, de
02 (dois) para 07 (sete) dias, conforme acórdão no 07-28.935.
(...)
22. De plano, deve ser observado que o entendimento firmado através do
acórdão no 3302-004.714, proferido pela E. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deste E.
Conselho, repete o entendimento já firmado nestes autos, quando do julgamento
da Impugnação apresentada pela Recorrida no âmbito da E. 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, conforme
Acórdão no 07-28.935, parcialmente transcrito abaixo:
(...)
23. Da decisão acima, apenas a ora RECORRIDA interpôs o competente
Recurso Voluntário, destinado a este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, à época da decisão, encontrava-se em vigência a Portaria MF no 3, de 03
de janeiro de 2008, que dispensava a apresentação de Recurso de Ofício das
decisões administrativas que exonerassem crédito tributário em valor inferior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
24. Logo, se a ora RECORRIDA não tivesse interposto qualquer recurso
face à decisão da E. 1a Turma da DRJ/FNS proferida nestes autos, o valor do
crédito tributário restante seria de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
25. Sob este aspecto, a recente decisão proferida pela E. 2a Turma Ordinária da
3a Câmara deste E. Conselho apenas confirma o entendimento da E. 1a Turma da
DRJ/FNS a respeito da aplicação da retroatividade benigna ao caso, de forma que,
caso esta seja mantida, o crédito tributário restante também será de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
26. O exposto acima serve para demonstrar o descabimento do presente Recurso
Especial uma vez que, caso o mesmo seja aceito, poderá agravar a condição da ora
RECORRIDA, a despeito de a mesma ter sido a única que apresentou recurso face ao
acórdão da E. 1a Turma da DRJ/FNS, em clara violação ao princípio da “non
reformatio in pejus”, que proíbe a agravação da situação daquele que apresentou o
Recurso.
(...)
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.514 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.004022/2010-26

De fato a contribuinte tem razão em sua argumentação. Não se deve conhecer o
recurso especial por perda de objeto. A matéria nele questionada já foi objeto de decisão
irrecorrível e definitiva no âmbito do presente processo administrativo.
A leitura do acórdão recorrido, integrado com o respectivo acórdão de embargos,
não deixa margem de dúvidas de que ao recurso voluntário do contribuinte foi negado
provimento na questão meritória. Não é cabível a interposição de recurso especial por falta de
interesse de agir da recorrente.
Diante do acima exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial
apresentado pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital